Tribunal: TJBA
Processo: 0302691-88.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0302691-88.2014.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: MARIA RITA LACERDA FIALHO

Advogado(s):CAROLINE BARBOZA BATISTA DE SOUZA, LAIS SOUZA DOS SANTOS, LILLIAN MARTFELD CALMON SANTOS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM GRAU RECURSAL.
APELO
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ente Municipal executado contra sentença que homologou o laudo pericial contábil apresentado na fase de cumprimento de sentença, decorrente de condenação transitada em julgado ao pagamento de diferenças salariais a servidora em desvio de função, com aplicação dos encargos legais nos termos do Tema 810/STF e da EC 113/2021. O ente público alegou julgamento
ultra petita,
excesso de execução e incorreta aplicação dos índices legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença homologatória do laudo pericial incorreu em julgamento
ultra petita
; (ii) apurar se houve excesso de execução por inclusão de parcelas não abarcadas pela coisa julgada; e (iii) definir se os encargos legais foram aplicados em conformidade com os parâmetros fixados no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial não restringe as parcelas que compõem a remuneração da função exercida em desvio, sendo correta a inclusão de todas as parcelas ordinárias da remuneração do cargo paradigma no cálculo das diferenças salariais, conforme entendimento consolidado na Súmula 378/STJ e precedentes correlatos.

A apuração do valor executado, superior ao indicado na petição inicial, não viola os limites da coisa julgada quando fundamentada na perícia contábil que observa estritamente os parâmetros definidos na sentença e no acórdão transitados em julgado, não configurando excesso de execução.

O laudo pericial observou fielmente os encargos legais definidos no título executivo, aplicando o IPCA-E e juros conforme Tema 810/STF até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC conforme EC 113/2021, não havendo violação ao comando judicial.

Não se constata julgamento
ultra petita
, pois os valores homologados resultam da correta interpretação do termo "diferenças salariais" conforme entendimento jurisprudencial e limites objetivos da condenação.

Diante da resistência oposta pelo ente público à execução, cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 3º, II, e 7º, do CPC, sendo arbitrados em 8% sobre o valor da execução atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O termo “diferenças salariais” decorrente de desvio de função deve ser interpretado como abrangente de todas as parcelas remuneratórias ordinárias do cargo paradigma.

A elevação do valor da execução em relação à petição inicial não caracteriza excesso quando fundada em perícia contábil que respeita integralmente os parâmetros do título judicial.

A correta aplicação dos encargos legais em cumprimento de sentença deve observar o Tema 810 do STF até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC nos termos da EC 113/2021.

Configurada a resistência à execução, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: C
RFB
, art. 37, caput; CPC, arts. 509, § 4º, e 85, §§ 3º, II, e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 378; STF, RE 870.947 (Tema 810); TRF-4, ApRemNec 5050687-97.2017.4.04.7000, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 16.08.2023; TJ-PR, Recurso Inominado 0000499-87.2019.8.16.0004, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahão, j. 21.02.2024; TJ-SP, RInom 0000548-04.2023.8.26.0589, Rel. Juiz Alexandre Batista Alves, j. 23.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.108.828/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0302691-88.2014.805.0039
,
da Comarca de
Camaçari
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e
como
a
pelad
a,
MARIA RITA LACERDA FIALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cí
vel, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento,
com
o arbitramento de
honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12